Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 19600594, o exequente informou não concordar com os cálculos, em razão da utilização do índice de remuneração da poupança – IRP na atualização dos créditos das anuentes SANDRA ALVES DE LIMA DOS SANTOS, MARLI DE OLIVEIRA JULIÃO LIMA e RITA ANTONIA DOS SANTOS, para elaboração dos cálculos dos honorários da execução. Sustentou que foi determinado no ID: 17050009 o retorno dos autos à Contadoria para adequá-los aos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, devendo-se aplicar o IPCA-E em substituição ao IRP. Requereu nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para substituição do índice de correção monetário, abrindo-se, em seguida, vista às partes para manifestação (ID: 20394833). Quanto aos cálculos, o Distrito Federal não se opôs (ID: 20843845). Intimado quanto à impugnação do exequente, o ente distrital quedou-se inerte (ID: 21623646). É o breve relatório. Decido. Os honorários advocatícios da execução foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, de forma que a base para o cálculo da verba sucumbencial deve ser o ganho obtido pela parte vencedora, conforme se consignou na decisão de ID: 9727265: Na hipótese, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada e julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME 2008 00 2 004314-9), decorrente da concordância do embargante, exceto quanto aos juros ao mora (acórdão de fls. 155-163), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos do inciso I do § 3o do art. 85 do CPC/2015, haja vista não ultrapassar o limite de 200 (duzentos) salários mínimos ali previsto. O percentual fixado para os cálculos dos honorários da execução incide, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. À época da expedição dos requisitórios, as anuentes SANDRA ALVES DE LIMA DOS SANTOS, MARLI DE OLIVEIRA JULIÃO LIMA e RITA ANTONIA DOS SANTOS tiveram seus créditos atualizados pelo índice de remuneração na poupança. A obrigação em relação às servidoras anuentes foi julgada extinta e formada a coisa julgada (ID: 9727288), o que impossibilita a modificação dos índices para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, ainda que para calcular os honorários advocatícios da execução. Assim, para aferir a base de cálculo dos honorários (ganho global do débito) sobre o qual incidirá o percentual arbitrado, os valores dos créditos de cada credor devem ser atualizados pelo índice aplicado na expedição do requisitório, consoante procedeu a douta Contadoria, razão pela qual indefiro à impugnação de ID: 20394833. Lado outro, verifica-se no quadro demonstrativo dos honorários de execução (ID: 19600594 - Pág. 2) que incidiu sobre o valor do débito o percentual de 5% (cinco), quando o correto é 10% (dez por cento) do proveito econômico, conforme decisão de ID: 9727265. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de ID:19600594 - Pág. 2 quanto aos honorários da execução. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador